Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-35.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE DELAI - CPF: 520.533.429-00 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE PRESCRITO – PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. C
omo cediço, existem, basicamente, três medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos; duas delas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. E, a terceira trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. Isto é, prescrito, o cheque perde a sua autonomia cambial, de modo que deixa de ser norteado pelos princípios dos títulos de crédito, isto é, cartularidade, literalidade e abstração.

3. Nesse contexto, prescritos os cheques em que se apega o exequente/embargado/apelado, a execução tem feição nula e autoriza a extinção do processo por carência de ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ALBERTO JOSE DELAI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1015929-35.2021.8.11.0003, opostos em face de
NELSON SILVEIRA CARVALHO
, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou improcedentes estes embargos à execução. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 143999152).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, o fato gerador do pretenso crédito, ou causa debendi do cheque executado, foi um negócio imobiliário entre ele e o apelado. Contudo, esse negócio imobiliário não se concretizou, não havendo que se falar, portanto, em título executivo.

Menciona que, não tem como fazer prova de fato negativo, ou seja, de que o negócio imobiliário não se concretizou (ID 143999153).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 143999156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em
03/10/2016
, o exequente/embargado/apelado ajuizou ação de execução de um cheque, emitido em
29/01/2016
(ID 143995685).

Ou seja, trata-se a hipótese de uma execução de cheque prescrito, conforme consignou o sentenciante (ID 143999152).

Logo, tal situação, por si só, conduz à nulidade da ação de execução, porquanto, como cediço, existem, basicamente, três medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos; duas delas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. E, a terceira trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento
.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito

de exigir do devedor capaz: [...].

Isto é, prescrito, o cheque perde a sua autonomia cambial, de modo que deixa de ser norteado pelos princípios dos títulos de crédito, isto é, cartularidade, literalidade e abstração.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE PRESCRITO - VIABILIDADE - DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE - DESNECESSIDADE - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
2. Deixou a ré e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
. (TJMT - N.U 1002323-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - CHEQUE - PRAZO PRESCRICIONAL - ESCOAMENTO - EFEITOS. A ação de execução para cobrança de cheque sujeita-se ao prazo prescricional de seis meses disciplinado pelo artigo 59, da Lei nº 7.357/85, preservada a eficácia interruptiva do protesto cambial a que alude o artigo 202, III, do novo Código Civil.
Não subsiste a execução fundada em cheque prescrito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.07.080107-9/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2008, publicação da súmula em 21/06/2008).

Nesse contexto, prescritos os cheques em que se apega o exequente/embargado/apelado, a execução tem feição nula e autoriza a extinção do processo por carência de ação.

Ademais, ainda que assim não fosse, como cediço, em que pese o cheque seja, em regra, dotado de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

Logo, tratando-se a hipótese de execução de cheque prescrito, perfeitamente cabível da discussão da
causa debendi
, cabendo,
a priori
, à parte devedora provar que o título não possui causa ou que a sua causa é ilegítima.

No caso, extrai-se da inicial da ação de execução que o crédito perseguido tem origem em uma negociação imobiliária, conforme narrado pelo próprio exequente/embargado/apelado, senão vejamos o seguinte excerto:

“O Exequente atua no ramo imobiliário,
negociação que deu azo ao fato gerador
, e recebeu referido cheque, cópia digitalizada anexa cujo título original se encontra em posse do patrono a disposição de Vossa Excelência, em razão da distribuição eletrônica.” (sic)
(ID 143995685 – fls. 34)

Ou seja, na hipótese dos autos, diante da própria narrativa do exequente/apelado, observa-se que o cheque executado tem vínculo com uma negociação imobiliária, e como a cambial não circulou, torna-se possível a discussão acerca da
causa debendi
, tendo em vista a acessoriedade do cheque em questão, porque destituído de seus caracteres cambiários.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem.
Note-se que
a abstração tem por pressuposto a circulação do título de crédito
. Entre os sujeitos que participaram do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. [...].
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
.
Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
.” (FÁBIO ULHOA COELHO, "
Curso de Direito Comercial
", v. 1, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 371).

No caso, ao apresentar estes embargos à execução, o embargante/apelante é contundente em afirmar que a aludida negociação não se concretizou, razão pela qual o título em questão (cheque prescrito) é inexigível.

Ao impugnar os embargos à execução, o exequente/embargado/apelado limitou-se em combater a possibilidade de discussão da
causa debendi
, sem, contudo, impugnar a afirmação de que a negociação imobiliária, que deu ensejo à emissão da cártula, não se concretizou, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Ora, as circunstâncias declinadas nos autos autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova.

Assim, no caso, cabia ao exequente/embargado/apelado trazer aos autos documentos que corroborassem a sua alegação de existência/legalidade do débito, mediante a comprovação da realização do negócio jurídico que deu causa à sua emissão.

Até porque,
não haveria como exigir do executado/embargante/apelante a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica.

Em conclusão, não produzindo o
exequente/embargado/apelado
a prova a ele pertinente, que demonstraria a concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque, não há como reconhecer a executividade do título, uma vez que não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, culminando com
a nulidade da execução,
de modo que a possível existência de direito do exequente/embargado/apelado deve ser dirimida pelas regras do Direito Comum.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022